Tribunal: CARF
Processo: 11080.732517/2018-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DE BARROS PEREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.732517/2018-72
ACÓRDÃO
3102-002.764 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARCELORMITTAL BRASIL S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 14/09/2018
MULTA ISOLADA. MULTA POR COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. TEMA
736 STF.
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da
mera negativa de homologação de compensação tributária por não
consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária.”
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário para cancelar a multa isolada.

Sala de Sessões, em 17 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Relator

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fabio Kirzner Ejchel, Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Luiz Carlos de Barros Pereira,
Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.764 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732517/2018-72
2
Keli Campos de Lima (substituto[a] integral), Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Karoline Marchiori de Assis

RELATÓRIO
Trata o presente processo de notificação de lançamento para aplicação da multa
isolada por compensação não homologada nos autos do processo no 11080.732.517/2018-72,
lavrada com base no disposto no art. 74, § 17, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no
valor total de R$ 3.348.857,17.
Adoto o relatório da DRJ.
Trata-se de Notificação de Lançamento eletrônica de multa isolada, no
NLMIC - 2200/2018, de 14/09/2016, a fls. 002/003, contra o contribuinte
em epígrafe, decorrente de compensações declaradas e não homologadas,
conforme
PERDCOMP
no
01849.35772.190613.1.3.57-
9624,
de
19/06/2013, e os demais documentos dos autos do processo
administrativo no 10680904639201411, multa essa aplicada com
fundamento no art. 74, §17, da Lei no 9.430, de 1996, com alterações
posteriores.
Cientificada do lançamento por via postal em 04/12/2018, fl. 005, o
interessado apresentou em 27/12/2018 (Termo de Solicitação de Juntada
de fl. 009) a impugnação de fls. 010/035, sintetizada nos itens a seguir.
1. Informa ter apresentado Mandado de Segurança Preventivo, Mandado
de Segurança no 0013345-55.2016.4.01.3800, com o objetivo de impedir o
lançamento da multa isolada de 50% e, alegando que a legalidade da
cobrança dessa multa se encontra sub judice, requer a suspensão do
trâmite do presente processo administrativo até o trânsito em julgado da
referida ação judicial ou, alternativamente, que sejam apreciados os
pontos que lá não constam.
2. Denuncia a nulidade do auto de infração por ofensa ao devido processo
legal, ao contraditório e à ampla defesa por inexistência de julgamento
definitivo do processo administrativo no 10680904639201411 referente às
compensações não homologadas, portanto ausente o pressuposto básico
do lançamento que seria a constituição definitiva da não homologação.
Propõe que o seguimento do presente processo aguarde o fim daquele
processo administrativo e alega a necessária suspensão da exigibilidade da
multa nesse ínterim. Traz decisão administrativa e/ou jurisprudência de
tribunais superiores.
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.764 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732517/2018-72
3
3. Argui a inexistência de fato a ser punido por ausência de dolo ou má-fé
do contribuinte no presente caso, considerando que a finalidade da multa
seria reprimir o abuso de direito que cause lesão ao Fisco. Afirma não ter
havido comprovação definitiva do descumprimento da obrigação tributária
em face do processo correspondente ainda estar em tramitação. Traz
jurisprudência de tribunais do segundo grau e superiores.
4. Contrapõe-se a uma alegada ofensa ao direito de petição, caracterizando
a multa aplicada como sanção política para impedir, dificultar e intimidar
pedidos de compensação por parte dos contribuintes. Traz jurisprudência
de tribunais do segundo grau e superiores.
5. Retruca ainda que a multa caracterizaria dupla punição sobre a mesma
base de cálculo em relação ao lançamento original da compensação não
homologada, pois a existência de um depende do desfecho do outro.
6. Inconforma-se com suposta violação do princípio da proporcionalidade
ao entender que a multa aplicada não apresenta seus pressupostos de
adequação e necessidade e proporcionalidade stricto sensu. Original
PROCESSO 11080.732517/2018-72 ACÓRDÃO 14-99.227 DRJ/RPO 3
7. Afirma existirem repercussão geral reconhecida pelo STF no RE no
796.939, com Parecer apresentado pela Procuradoria-Geral da República e
a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4.905/DF sobre o tema que
indicariam ser indevida a multa em hipótese de boa-fé. Traz jurisprudência.
8. Por fim, aponta a inadequação da multa aplicada por ofensa aos
princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e do não confisco.
Aponta jurisprudência de limiar de 30% para multa não confiscatória e no
sentido de que a punição não pode se equiparar àquelas aplicadas em
hipóteses em que há dolo, acrescentando que a multa deve ser graduada
em função da gravidade da infração. Traz doutrina e jurisprudência.
Encerra requerendo a suspensão do feito até o trânsito em julgado da ação
judicial impetrada, a nulidade da autuação e, no mérito, a declaração da
procedência da impugnação apresentada.
Acerca da situação do processo de crédito, a unidade de origem informa,
no Despacho de fls. 159 que encaminha o processo para seguimento, que o
processo de crédito que deu origem à Notificação de Lançamento
encontra-se em julgamento no CARF.

A DRJ não conheceu da Impugnação pois a recorrente possuía o MS no 0013345-
55.2016.4.01.3800 que questionava a cobrança de Multa Isolada sobre o valor das compensações
Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.764 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732517/2018-72
4
não homologadas constantes do processo no 10680904639201411, multa essa aplicada com
fundamento no art. 74, §17, da Lei no 9.430, de 1996, com alterações posteriores.
Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário a fim de reformar o
acórdão no 14-99.227 reprisando os argumentos da Manifestação de Inconformidade e
requerendo:

a) Preliminarmente, seja decretada a nulidade da decisão de primeira instância
administrativa para determinar o retorno dos autos à primeira instância e a suspensão do feito até
o julgamento final do MS no 0013345-55.2016.4.01.3800 impetrado pela Recorrente, pois tal
demanda discute justamente a ilegalidade do fundamento legal utilizado pelo fisco para lavratura
do presente auto de infração.
b) Ainda em sede preliminar, seja declarada a nulidade da autuação por
cerceamento de defesa, nos termos do art. art. 59, II do Decreto no 70.253/72 ou, ad
argumentadum, seja determinada a suspensão deste feito até o julgamento definitivo do PTA n°
10680.904639/2014-11 ao qual se vincula a presente cobrança, incorporando aqui todos os
fundamentos que estão sendo declinados nos autos dos referidos PTA.
c) No mérito, seja declarada a procedência do presente Recurso Voluntário para
reformar o acórdão da DRJ para cancelar integralmente o auto de infração pelos vícios acima
mencionados ou, ad argumentadum, que a multa isolada em análise seja reduzida a patamares
constitucionalmente admitidos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Carlos de Barros Pereira, Relator

Como relatado, trata-se de Notificação de Lançamento para a exigência de multa
isolada, prevista no artigo 74, §17, da Lei n.° 9.430/1996. A penalidade foi aplicada em razão de
compensações não homologadas, ainda em julgamento por meio do processo n°
10680.904.639/2014-11.
Cumpre ressaltar que, independentemente do reconhecimento ou não do crédito
nos autos do processo n.° 10680.904.639/2014-11, a aplicabilidade da referida multa foi objeto de
questionamento no Supremo Tribunal Federal – STF, na sistemática de Repercussão Geral (Tema
736), que já transitou em julgado.
Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.764 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732517/2018-72
5
O leading case foi tratado nos autos do Recurso Extraordinário n.° 796.939/RS, de
relatoria do Ministro Edson Fachin e vale a leitura da descrição para se verificar a relação com o
julgamento deste processo administrativo:
“Recurso extraordinário em que se discute, à luz do postulado da
proporcionalidade e do art. 5o, XXXIV, a, da Constituição federal, a
constitucionalidade dos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei federal 9.430/1996,
incluídos pela Lei federal 12.249/2010, que preveem a incidência de multa
isolada no percentual de 50% sobre o valor objeto de pedido de
ressarcimento indeferido ou de declaração de compensação não
homologada pela Receita Federal”

Julgado o Recurso Extraordinário, firmou-se a seguinte tese:

“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da
mera negativa de homologação de compensação tributária por não
consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária. ”

Vale, ainda, a leitura do julgado:

“RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA
ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO
LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão
geral: “É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir
diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por
não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática
penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função
teleológica repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade
da sanção, sem quaisquer considerações de índole subjetiva acerca do
animus do agente, representaria imputar ilicitude ao próprio exercício de
um direito subjetivo público com guarida constitucional.
Fl. 380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.764 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732517/2018-72
6
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é
constitucional o art. 74, §§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa
ao contribuinte que tenha indeferido seu pedido administrativo de
ressarcimento ou de homologação de compensação tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei
13.137/15; o que não impede seu conhecimento e análise em sede de
Recurso Extraordinário considerando a dimensão dos interesses subjetivos
discutidos em sede de controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu
alteração legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da
questão pelo Plenário do STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da
controvérsia persiste, uma vez que somente se alterou a base sobre a qual
se calcula o valor da multa isolada, isto é, do valor do crédito objeto de
declaração para o montante do débito. Nesse sentido, permanece a
potencialidade de ofensa à Constituição da República no tocante ao direito
de petição e ao princípio do devido processo legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o
pedido administrativo de compensação tributária, ainda que não
homologado pela Administração Tributária, uma vez que este se traduz em
legítimo exercício do direito de petição do contribuinte. Precedentes e
Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido
processo legal nas duas dimensões do princípio. No campo processual, não
se observa no processo administrativo fiscal em exame uma garantia às
partes em relação ao exercício de suas faculdades e poderes processuais.
Na seara substancial, o dispositivo precitado não se mostra razoável na
medida em que a legitimidade tributária é inobservada, visto a insatisfação
simultânea do binômio eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à
compensação tributária na via administrativa deve ser, necessariamente,
mediada por um juízo concreto e fundamentado relativo à inobservância do
princípio da boa-fé em sua dimensão objetiva. Somente a partir dessa
avaliação motivada, é possível confirmar eventual abusividade no exercício
do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em
que inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art.
74 da Lei 9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a
quo. ”
Fl. 381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.764 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732517/2018-72
7

Ante o exposto, impõe-se o cumprimento do Tema 736 do STF no presente caso,
observando, ainda, o que determina o artigo 98, do Regimento Interno do CARF (Portaria MF n. o
1.634/2023):

“Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado,
acordo internacional, lei ou decreto que:

I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada
em julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle
concentrado, ou em controle difuso, com execução suspensa por
Resolução do Senado Federal; ou
II - fundamente crédito tributário objeto de:

a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-
A da Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do
Superior Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão
geral ou dos recursos repetitivos, na forma disciplinada pela
Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular,
nos termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da
República, nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10
de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 1993 (grifos nossos)

Entendo, portanto, que a penalidade aplicada deve ser cancelada.
Fl. 382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.764 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732517/2018-72
8
Ante o todo exposto, voto por conhecer e dar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira

Fl. 383
DF CARF MF
Original